Tribunal: CARF
Processo: 19647.003523/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003523/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.560 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
ANTONIO MARCELO GONÇALVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003523/2008-04
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003523/2008-04

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 120 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 96 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida, ora
grifado:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
5 a 8, para constituição de crédito tributário relativo a imposto de renda pessoa física
(IRPF), do ano-calendário de 2003, no valor de R$ 6.325,00, acrescido de multa de
lançamento de ofício e de juros de mora, calculados até 29/02/2008, perfazendo o total
de R$ 14.553,82.
2. A notificação de lançamento foi emitida em razão da constatação da seguinte infração
à legislação tributária, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 7:
2.1 – dedução indevida de despesas médicas (glosa no valor de R$ 23.000,00, fato
gerador em 31/12/2003).
Houve complementação da descrição dos fatos, conforme segue:
“COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa das despesas médicas referentes aos recibos médicos apresentados profissionais
Luiz Camêlo Filho (R$ 3.000,00), Maria de Fátima S.M.Dias (R$ 12.000,00), Sulamita
Chagas (R$ 4.000,00) e Carmem Caúla (R$ 4.000,00) tendo em vista não ser possível
identificar a necessária transferência de recursos. Diante dos valores substanciais que
teriam sido despendidos, foi solicitada a apresentação dos comprovantes bancários
dos efetivos pagamentos (cheques nominais ou depósitos).
O interessado informou que os pagamentos teriam sido efetuados em espécie. O art.
73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR - Decreto n ° 3.000, de 26/03/1999)
especifica: Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O Acórdão da Câmara Superior de Recursos Federais (CSRF/01-1.458/92) afirma:
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou da efetiva
prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando restar
dúvidas.”
3.Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a
3, reiterando haver se submetido aos tratamentos médicos e efetuado os pagamentos
correspondentes em espécie, bem como afirmando já haver apresentado os recibos
emitidos pelos respectivos profissionais. O impugnante finaliza sua defesa solicitando o
cancelamento integral da exigência.
4. Considerando a necessidade de prover o processo dos elementos probatórios
necessários ao julgamento da lide, para atendimento ao disposto no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, com base no disposto nos arts. 29 e 18 do mencionado Decreto e na
Portaria MF no 341/2011, o processo foi encaminhado à unidade de origem para fossem
anexados os recibos mencionados às fls. 7 da notificação de lançamento.
5. Por meio do termo de fls. 38 o contribuinte foi intimado a apresentar a documentação
relativa às despesas médicas objeto da glosa, tendo fornecido os recibos anexados às fls.
70 a 93, relativamente ao ano-calendário de 2003, associados aos profissionais Luiz
Camêlo Pessoa Filho, fisioterapeuta, Maria de Fátima S.M.Dias, odontóloga, Sulamita
Chagas, fonoaudióloga, e Carmem Laura Caúla Alcântara, psicóloga.
É o Relatório.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003523/2008-04

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS NOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são acatadas as despesas médicas cujos pagamentos sejam especificados e
comprovados por meio de documentos que atendam os requisitos previstos em lei.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção ,
entendendo pela necessidade de comprovação e de justificação, da dedução da base de
cálculo do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2014 (e-fls. 124/127), o
sujeito passivo interpôs, em 02/07/2014 (e-fls. 120), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas -
prestação dos serviços e efetivo pagamento e a aplicação do princípio da boa-fé na apreciação
das provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no montante de
R$23.000,00.
Ressalte-se que os argumentos preliminares e meritórios fundem-se na peça
recursal e serão, dessa forma, apreciados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
E também de pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. (Código Tributário Nacional, Artigo 136).
Tanto a Notificação de Lançamento lavrada quanto a Decisão proferida em
Primeira Instância o foram com estrita observação do Processo Administrativo Fiscal, sem
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003523/2008-04

ofensa ao artigo 59 do mesmo, que aponta as razões de nulidade, todas ausentes na espécie.
Nesse aspecto, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas (vício de motivação) não se enquadram
em nenhum dos itens do artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade
da Notificação, pois antes do lançamento a autoridade fiscal intimou o contribuinte, por duas
vezes, a comprovar as deduções questionadas e, após efetuado o lançamento, foi-lhe concedido o
prazo de trinta dias para apresentação de defesa. O procedimento fiscal instaurou-se contra o
Impugnante, e não em face dos profissionais contratados. Assim, o ônus de provar o direito às
deduções é de quem as aproveita.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003523/2008-04

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento (e-fls. 12).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$23.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciadas todas as provas e afastados todos os
argumentos apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo
devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003523/2008-04

Fl. 135
DF CARF MF
Original